Tribunal: TJMT
Processo: 1018030-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018030-25.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE BOTELLO DE SOUZA (VÍTIMA), JOSE RICARDO COLANGELO DALPINO - CPF: 219.810.318-47 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL
NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA DA PENA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 438 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
O reconhecimento da denominada prescrição virtual, em perspectiva ou projetada é rechaçado pelos Tribunais Superiores, seja por ser impossível projetar uma pena que em tese poderá ser aplicada sem acarretar ofensa ao princípio da presunção de inocência, seja por configurar um pronunciamento condenatório prematuro e não encontrar amparo no nosso ordenamento jurídico. Inteligência da
Súmula no. 438 do Superior Tribunal de Justiça (“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”).

2.
Se o crime imputado ao acusado prevê pena máxima de 3 anos (art. 129, § 9o, do CP) e o único o marco interruptivo, consistente no recebimento da denúncia, data de 8.10.2012 (art. 117, inc. I, do CP), a prescrição somente se concretizaria após o transcurso de 8 anos (art. 110, inc. IV, do CP), isto é, em 8.10.2020, o que remonta à ideia de que o interesse processual no prosseguimento do feito ainda perdura.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O representante do

Ministério Público
se insurge contra a sentença em que foi
declarada a extinção da punibilidade
, com fundamento na
prescrição antecipada da pena
, de
José Ricardo Colangelo Dalpino
, denunciado por supostamente ter cometido o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, § 9o, do CP).

Em linhas gerais, sustenta a
inexistência de respaldo legal da denominada prescrição pela pena em perspectiva
, além de destacar que nem mesmo transcorreu o prazo prescricional da pena em abstrato. Desta forma, pleiteia a
cassação da sentença
, com consequente determinação para que o feito volte a tramitar no Juízo de primeiro grau (ID 25606037).

Contrarrazões da Defesa pelo
desprovimento
do recurso (ID 25606040).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (ID 25606041).

Por sua vez, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 31521986), conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre:

“
Recurso em sentido estrito
– Decisão do juízo
a quo
que considerou
prescrita a pretensão punitiva estatal em sua modalidade antecipada
– Inconformismo ministerial – Pretendida a não declaração da prescrição virtual –
Procedente
– O prazo prescricional deve ser aquilatado pela
pena aplicada em concreto
, ou, pelo
máximo da pena aplicável ao delito
, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta
ausência de amparo legal
no ordenamento jurídico pátrio –
Súmula 438 do STJ
– Parecer pelo
provimento
do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020